Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO POR PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Resguardou o sigilo dos dados em relação aos usuários que utilizam provedores de aplicações de internet, mas previu a possibilidade de quebra de sigilo mediante ordem judicial.
2. A Lei n. 12.965/2014 exige do provedor de aplicação de internet a guarda dos registros de acesso pelo prazo de seis (6) meses e previu a possibilidade de fornecimento de referidos registros diante da presença de determinados requisitos (arts. 15 e 22).
3. Existentes indícios da ocorrência do ilícito alegado e devidamente justificada a utilidade dos registros solicitados, afigura-se possível a determinação de quebra de sigilo do criador da publicação.
4. Devem ser mantidas as astreintes aplicadas para cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à inviolabilidade da honra e da imagem, a ser garantido por provedor de aplicação de internet detentor de capacidade econômica.
5. Agravo de instrumento desprovido.